Tribunal: TCU
Processo: 038.262/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8679/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares as contas dos Srs. Antônio José Barreto de Araújo Júnior, CPF XXX.163.698-XX; Carlos Alexandre Jorge da Costa, CPF XXX.332.127-XX; Carlos Antônio Rocca, CPF XXX.661.818-XX; Carlos Marcio Bicalho Cozendey, CPF XXX.835.011-XX; Carlos Thadeu de Freitas Gomes, CPF XXX.473.587-XX; Cláudia Pimentel Trindade Prates, CPF XXX.490.777-XX; Daniel Sigelmann, CPF XXX.484.577-XX; Dyogo Henrique de Oliveira, CPF XXX.643.671-XX; Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, CPF XXX.519.367-XX; Esteves Pedro Colnago Júnior, CPF 611.417.12172; George Alberto de Aguiar Soares, CPF XXX.233.011-XX; Jorge Saba Arbache Filho, CPF XXX.557.656-XX; Juan Pedro Jensen Perdomo, CPF XXX.013.648-XX; Mansueto Facundo de Almeida Júnior, CPF 423.667.39320; Marcelo de Siqueira Freitas, CPF XXX.055.601-XX; Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari, CPF XXX.711.067-XX; Natália Marcassa de Souza, CPF XXX.513.838-XX; Paulo Rabello de Castro, CPF XXX.955.617-XX; Ricardo Luiz de Souza Ramos, CPF 804.112.23704; Walter Baere de Araújo Filho, CPF 055.860.81750; William George Lopes Saab, CPF XXX.330.447-XX, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; b) determinar a juntada de cópia das peças 35, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 49 e 50 deste processo ao TC Processo 004.980/2017-4 , para que a resposta à oitiva descrita no item 158.1.2 da instrução de peça 31 seja examinada naquele processo; c) informar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que a presente deliberação, bem assim o relatório e o voto que o fundamentam, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) arquivar o presente processo, após a efetivação das respectivas comunicações, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 038.262/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Antônio Jose Barreto de Araújo Junior (XXX.163.698-XX); Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX); Carlos Antônio Rocca (XXX.661.818-XX); Carlos Marcio Bicalho Cozendey (XXX.835.011-XX); Carlos Thadeu de Freitas Gomes (XXX.473.587-XX); Claudia Pimentel Trindade Prates (XXX.490.777-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Eliane Aleixo Lustosa de Andrade (XXX.519.367-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); George Alberto de Aguiar Soares (XXX.233.011-XX); Jorge Saba Arbache Filho (XXX.557.656-XX); Juan Pedro Jensen Perdomo (XXX.013.648-XX); Mansueto Facundo de Almeida Junior (XXX.667.393-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (XXX.711.067-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Paulo Rabello de Castro (XXX.955.617-XX); Ricardo Luiz de Souza Ramos (XXX.112.237-XX); Walter Baere de Araújo Filho (XXX.860.817-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX). 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (OAB/RJ 109.115), Walter Baere de Araujo Filho (OAB/DF 55.138) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.